Tribunal: TCU
Processo: 003.672/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2729/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, bem como do pedido de medida cautelar, ante a perda de seu objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, acompanhada da instrução de peça 18, que fundamentou este acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.672/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385.843/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.